Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701698-76.2020.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRANÇÃO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. SANÇÃO. MULTA. VALOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pela qual o Impetrante pretendia a anulação da penalidade pecuniária (multa) a ele imposta. 2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 3. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato consistente em aplicação de multa, no âmbito de regular processo administrativo, ante a prova da infração à legislação sanitária pelo hospital Impetrante, bem como a previsão legal da sanção pecuniária para a hipótese. 4. Havendo previsão legal de montantes mínimo e máximo para a quantificação da multa administrativa, além de outros critérios a serem considerados pelo administrador, a especificação do montante insere-se na discricionariedade administrativa e, no caso, a quantificação foi adequada, não se verificando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VI, e 50, inciso II, ambos da Lei 9.784/99, sustentando que a irregularidade cometida foi puramente formal e não desencadeou consequências danosas à Administração, nem à população em geral, bem como não se manteve por tempo suficiente para gerar penalidade de tamanha monta, cujo valor fixado é 20 (vinte) vezes maior do que o mínimo previsto. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (id. 22836487 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VI, e 50, inciso II, ambos da Lei 9.784/99, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) constata-se que a multa aplicada tem previsão legal e encontra-se dentro dos limites estabelecidos na norma de regência [...] De fato, ao contrário do que pretende o Apelante, o contexto delineado nos autos não evidencia sequer indício de violação a tais princípios, mostrando que o administrador público manteve-se dentro dos limites legais e valorou de forma adequada as circunstâncias do caso concreto” (id. 20928649 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de id. 22836487-Pág. 14, para determinar que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016